Tribunal: STF
Processo: AI 189907
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
LICENÇA - MILITAR - ELEGIBILIDADE. Longe fica de contrariar
o inciso II do § 8º do artigo 14 da Constituição Federal provimento
que implique reconhecer ao militar candidato o direito a licença
remunerada, quando conte mais de dez anos de serviço.